Tribunal: TJES
Processo: 0000652-63.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL
nº 0000652-63.2024.8.08.0006
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
Apelante: Alexandre Santana da Conceição
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA CORRETA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 580 dias-multa. Defesa sustenta nulidade da abordagem policial, ausência de provas para condenação, e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a abordagem policial baseada em denúncia anônima caracteriza prova ilícita; (ii) se há prova suficiente para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se é cabível a desclassificação da conduta para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem foi precedida de verificação visual compatível com as informações da denúncia anônima, configurando fundada suspeita e legitimando a busca, conforme entendimento pacífico do STJ.
4. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos coerentes dos policiais, prestados sob contraditório.
5. A droga estava fracionada em 10 porções, em local conhecido pelo tráfico, e acompanhada de quantia em dinheiro em notas diversas, evidenciando destinação mercantil e afastando a alegação de uso pessoal.
6. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com pena-base no mínimo legal, majoração na segunda fase pela reincidência específica, e inaplicabilidade da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
7. Regime fechado corretamente fixado em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial baseada em denúncia anônima é válida quando confirmada por diligências preliminares que revelem fundada suspeita.

A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos policiais prestados sob contraditório e corroborados por demais provas.

É incabível a desclassificação para uso pessoal quando há evidências concretas de comércio ilícito de entorpecentes.

A reincidência específica afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.872.918/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025;

STJ, AgRg no REsp 1.977.921/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 26.09.2023;

STJ, AgRg no HC n. 878.832/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 11.02.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000652-63.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL
nº 0000652-63.2024.8.08.0006
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
Apelante: Alexandre Santana da Conceição
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA CORRETA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 580 dias-multa. Defesa sustenta nulidade da abordagem policial, ausência de provas para condenação, e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a abordagem policial baseada em denúncia anônima caracteriza prova ilícita; (ii) se há prova suficiente para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se é cabível a desclassificação da conduta para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem foi precedida de verificação visual compatível com as informações da denúncia anônima, configurando fundada suspeita e legitimando a busca, conforme entendimento pacífico do STJ.
4. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos coerentes dos policiais, prestados sob contraditório.
5. A droga estava fracionada em 10 porções, em local conhecido pelo tráfico, e acompanhada de quantia em dinheiro em notas diversas, evidenciando destinação mercantil e afastando a alegação de uso pessoal.
6. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com pena-base no mínimo legal, majoração na segunda fase pela reincidência específica, e inaplicabilidade da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
7. Regime fechado corretamente fixado em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial baseada em denúncia anônima é válida quando confirmada por diligências preliminares que revelem fundada suspeita.

A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos policiais prestados sob contraditório e corroborados por demais provas.

É incabível a desclassificação para uso pessoal quando há evidências concretas de comércio ilícito de entorpecentes.

A reincidência específica afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.872.918/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025;

STJ, AgRg no REsp 1.977.921/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 26.09.2023;

STJ, AgRg no HC n. 878.832/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Apelação Criminal
nº:
0000652-63.2024.8.08.0006

APELANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFE

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE SANTANA DA CONCEIÇÃO
contra a r. sentença (Id. 15252889) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 15252893), a defesa suscita, em preliminar, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, alegando que foi baseada unicamente em denúncia anônima. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a autoria não foi devidamente comprovada.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 15252895), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da abordagem e a robustez do conjunto probatório para manter a condenação por tráfico.

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 15521084), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que a fundada suspeita restou configurada e que as provas de materialidade e autoria do tráfico são incontestes.

É, em síntese, o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise do mérito, sendo indispensável a apresentação dos fatos narrados na denúncia.

Em 17 de dezembro de 2024, na Comarca de Aracruz/ES, policiais militares em patrulhamento na localidade de Barra do Riacho foram abordados por um popular. Este informou que um indivíduo, cujas vestimentas descreveu (camisa de time preta e calça jeans), praticava tráfico de drogas perto da estação da Cesan, escondendo os entorpecentes sob uma pedra.

A equipe policial deslocou-se ao local, avistou o réu, ALEXANDRE SANTANA DA CONCEIÇÃO, com as mesmas características, sentado sobre uma pedra. Na abordagem, encontraram R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais) em seus bolsos e, sob a pedra, 10 (dez) pedras de crack.

Após a devida instrução criminal a sentença acolheu a tese acusatória e fixou a condenação de ambos quanto ao tráfico de drogas com causa de aumento de pena (art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006). A conduta imputada consiste em trazer consigo e ter em depósito, para fins de comercialização, as substâncias entorpecentes apreendidas.

NULIDADE DA PROVA

Inicio a construção do meu entendimento pela análise da preliminar de nulidade arguida pela defesa quanto a busca e apreensão empreendida após a ocorrência de denúncia anônima.

A defesa sustenta que a ação foi ilegal por ter se baseado exclusivamente em denúncia anônima. A tese não prospera. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a denúncia anônima, por si só, não constitui justa causa para a busca pessoal. No entanto, quando as informações nela contidas são verificadas em diligências preliminares pela autoridade policial, a fundada suspeita se materializa.

Foi exatamente o que ocorreu no caso em tela. Os policiais receberam a informação detalhada sobre as vestimentas do suspeito e o local exato onde a droga estaria escondida. Ao chegarem ao local, confirmaram a veracidade da denúncia, pois avistaram o apelante, com as mesmas características, sentado sobre a pedra indicada. Esse cenário fático, que alia a denúncia detalhada à confirmação visual de seus elementos, configura a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, legitimando a abordagem e a busca.

Neste sentido o entendimento do STJ sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca veicular fundada em denúncia anônima sem registro formal e diligências prévias configura prova ilícita; (ii) estabelecer se a reavaliação da legalidade da abordagem policial exigiria reexame de matéria fático-probatória, vedado na via especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia anônima, quando acompanhada de diligências preliminares que permitam confirmar, minimamente, os indícios nela contidos, pode legitimar a abordagem policial e a busca veicular, sem configurar violação às garantias constitucionais. 4. A abordagem policial foi precedida de identificação objetiva do veículo apontado na denúncia, resultando na apreensão de arma de fogo, o que evidencia fundada suspeita e regular exercício da atividade investigativa. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula 83. 5. A análise da alegação de ausência de registro oficial da denúncia e de diligências prévias, o que evidenciaria insuficiência de provas válidas para a condenação, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca veicular motivada por denúncia anônima é válida quando precedida de diligência que confirme minimamente a veracidade das informações, caracterizando fundada suspeita. 2. A revisão da legalidade da abordagem policial e da suficiência probatória demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.872.918/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Rejeito, portanto, a preliminar

AUTORIA

Prossigo para incursionar no mérito, já que a defesa busca, em suma, a absolvição por insuficiência probatória, tese que entendo por não acolher, posto que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão, no Laudo de Constatação Provisório e no Laudo Químico Toxicológico Definitivo contido no ID 15252886, que atestaram a natureza do entorpecente apreendido.

A autoria, por sua vez, exsurge dos coesos e harmônicos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, embora haja a negativa por parte do réu.

Sob o crivo do contraditório, os agentes públicos narraram de forma uníssona que, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, avistaram o apelante com as mesmas características descritas pelo denunciante, bem como apreendendo as substâncias entorpecentes e a quantidade significativa de valores, em notas pequenas, o que acolhe a ocorrência da traficância.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade probatória dos depoimentos de policiais, mormente quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

“
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no REsp 1.977.921/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023).

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto para sustentar a condenação por
tráfico
.

DESCLASSIFICAÇÃO

A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pleiteada pela defesa não prospera.

A quantidade de droga apreendida A apreensão de 10 (dez) pedras de crack, droga já fracionada e pronta para a venda, somada à quantia de R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais) em notas diversas e ao fato de o local ser conhecido ponto de traficância, formam um quadro probatório seguro e suficiente para a condenação, o que evidencia a destinação comercial do entorpecente, sendo incompatível com a alegação de mero uso.

Neste sentido:

[...] No caso, as instâncias ordinárias, mediante fundamentação idônea, concluíram pela impossibilidade de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que, embora não se trate de relevante quantidade de drogas a ponto de justificar o aumento da pena-base, as demais circunstâncias descritas no acórdão condenatório - prisão em flagrante em local conhecido pelo tráfico de drogas e quantidade de droga acima do normalmente apreendido na posse de usuários de crack e cocaína (91 pedras de crack, correspondentes a 22,3 g, e 19,1 g de cocaína) -, além da existência de condenação pretérita pelo mesmo delito, legitimam a manutenção do édito condenatório pela prática do delito em apreço. 3. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 878.832/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025.)

Ao revisar o processo dosimétrico, observei que este se deu de forma regular, posto que na p
rimeira Fase
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por considerar todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como neutras.

Na
Segunda Fase
f
oi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, com base em condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas (processo nº 0005260-80.2019.8.08.0006). A pena foi agravada, resultando em um acréscimo de
10 (dez) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, totalizando uma pena provisória de 05 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na t
erceira
f
ase,
a
causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) foi afastada em razão da reincidência específica do réu, o que implicou em uma p
ena
d
efinitiva
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa,
sendo que o
regime inicial de cumprimento fixado foi o
fechado
, em virtude da reincidência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.